Tribunal: TJSP
Processo: 1009457-22.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, dada a ausência de impugnação específica e a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, dada a ausência de impugnação específica e a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CESSÃO DE CRÉDITO – Pretensão da autora de reforma da r.sentença, que julgou improcedentes os pedidos – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovada a cessão do crédito, de modo a configurar a existência da dívida perante o réu – RECURSO DESPROVIDO.